Tribunal: STF
Processo: ARE 1603912
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL E CRIMINAL. COMINAÇÃO DOS CRIMES INSCRITOS NOS ARTS. 323 E 325 DO CÓDIGO ELEITORAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE ELEMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 323 DO CÓDIGO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE FATOS INVERÍDICOS. ART. 325 DO CÓDIGO ELEITORAL. DIFAMAÇÃO ELEITORAL. POSTAGENS OFENSIVAS À HONRA E À IMAGEM DO PREFEITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. CANDIDATO À REELEIÇÃO NO PLEITO DE 2020. LIMITES À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DEVERES DE CUIDADO, PERTINÊNCIA E VERACIDADE INERENTES AO JORNALISMO. VIOLAÇÃO. ELEMENTARES DOS TIPOS P E N A I S . M O L D U R A FÁTICO-PROBATÓRIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEMONSTRAÇÃO. EXCEÇÃO DA VERDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DA OFENSA COM AS ATIVIDADES PRECÍPUAS DO CARGO DE PREFEITO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Trata-se de agravo regimental contra decisão pela qual se negou seguimento ao agravo em recurso especial interposto em face de acórdãos em que o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE/ES) confirmou condenação pelos crimes de divulgação de fato inverídico no período eleitoral (art. 323 do Código Eleitoral) e difamação eleitoral (art. 325 do Código Eleitoral), às penas de 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, em virtude da publicação, no período eleitoral, de conteúdos inverídicos e depreciativos contra o candidato à reeleição para o cargo de prefeito de Cachoeiro do Itapemirim/ES no ano de 2020.
2. O Supremo Tribunal Federal tem afirmado que “a liberdade de expressão é consagrada constitucionalmente e balizada pelo binômio LIBERDADE E RESPONSABILIDADE, ou seja, o exercício desse direito não pode ser utilizado como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Não se confunde liberdade de expressão com impunidade para agressão”, motivo pelo qual, “uma vez desvirtuado criminosamente o exercício da liberdade de expressão, a Constituição Federal e a legislação autorizam medidas repressivas civis e penais, tanto de natureza cautelar quanto definitivas” (AgR-Pet nº 10391/DF, Rel. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 14.2.2023). 3. Na atividade de imprensa, devem ser observados pelo menos 3 (três) deveres essenciais para que se afaste a possibilidade de configuração de ofensa à honra, sendo eles o dever geral de cuidado, o dever de pertinência e o dever de veracidade, de modo que, se “a publicação, em virtude de seu teor pejorativo e da inobservância desses deveres, extrapola o exercício regular do direito de informar, fica caracterizada a abusividade” (STJ, REsp nº 1382680/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22.11.2013).
4. A publicação de conteúdos que extrapolam os limites da liberdade de expressão em detrimento do direito à honra do candidato e a inobservância dos deveres de cuidado, pertinência e verdade no exercício do jornalismo, podem ensejar a apuração dos fatos sob a perspectiva do direito penal eleitoral.
5. A caracterização do tipo penal do art. 323 do Código Eleitoral pressupõe a demonstração dos seguintes elementos: i) divulgação de fato falso ou gravemente descontextualizado na propaganda eleitoral ou durante período de campanha eleitoral; ii) relação do fato inverídico com agremiação partidária ou candidato; iii) ciência do sujeito ativo acerca da inverdade do fato; iv) capacidade de o fato inverídico influenciar na livre escolha dos eleitores; e v) dolo genérico do autor, pois não se exige que a conduta tenha a finalidade específica de beneficiar ou prejudicar determinado candidato, partido, coligação ou federação.
6. No caso, os referidos elementos foram verificados em 2 (duas) oportunidades: i) a primeira, na publicação realizada pelo agravante no Facebook, na qual imputou ao então prefeito a distribuição de comida estragada e superfaturada às crianças do município, embora o gestor nem sequer fosse investigado no inquérito policial que apurava irregularidades na merenda escolar; ii) a segunda, na postagem que anunciava que o prefeito estaria na iminência de sofrer ordem de prisão em caso de descumprimento de decisão judicial em favor de fiscais municipais, informação que, além de completamente dissociada da realidade, teve o objetivo de imprimir tom sensacionalista e mais atrativo à matéria.
7. A demonstração, no acórdão recorrido, de que o réu tinha pleno conhecimento sobre a inverdade dos fatos divulgados e, mesmo assim, optou por sua propagação evidencia o dolo genérico exigido para a caracterização do crime tipificado no art. 323 do Código Eleitoral.
8. O crime de difamação eleitoral (art. 325 do Código Eleitoral) consiste na imputação de fato ofensivo à reputação de outrem, no contexto ou para fins de propaganda eleitoral, devendo ser comprovado o dolo específico do réu para sua configuração.
9. O acórdão regional descreve clara e precisamente fatos que, no plano objetivo, revelam-se infames e desonrosos ao candidato: i) realização de postagens que atribuíam ao então prefeito relacionamentos extraconjugais e conduta sexual indecorosa; ii) publicação de um conto erótico no jornal Folha do ES, que tinha o candidato como personagem central; e iii) pedidos de não voto veiculados pelas redes sociais com base nas referidas imputações ofensivas à esfera íntima e familiar do candidato.
10. A divulgação deliberada e reiterada de conteúdos ofensivos à honra de candidato, com o evidente intuito de ferir-lhe a dignidade no contexto da campanha eleitoral, demonstra o dolo específico de praticar o crime de difamação eleitoral.
11. É incabível a exceção da verdade, prevista no parágrafo único do art. 325 do Código Eleitoral, quando o conteúdo das manifestações difamantes não guarda nenhuma relação com o exercício da função pública ocupada pelo ofendido.
12. Não há direito subjetivo à adoção de uma fração específica para cada circunstância judicial sopesada pelo julgador, de quem apenas se exige juízo de proporcionalidade na aplicação da pena. Precedentes do STJ e do TSE. Incidência da Súmula nº 30/TSE.
13. Não se verifica manifesta ilegalidade ou arbitrariedade acerca dos critérios adotados na dosimetria quando a pena é individualizada de forma devidamente motivada, com base nos elementos probatórios colhidos na ação penal.
14. As razões expendidas no agravo regimental não infirmam, portanto, os fundamentos da decisão agravada. 15. Agravo regimental a que se nega provimento.” (e-doc. 537).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 549).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta a violação do art. 5º, IX e XIV, e do art. 93, IX, da Constituição da República. 

3.1. Afirma que, “em defesa da força estatal presente no acórdão proferido nos autos da ADPF 130, não se pode criminalizar o direito de crítica e a liberdade de expressão e de imprensa, sob pena de ignorar por completo tais princípios previstos na CRFB/88”.

3.2.  Argumenta que “os ministros também acrescentaram na decisão que a responsabilização de jornalistas e veículos de imprensa deve ocorrer somente em caso de dolo ou culpa grave, ou seja, por negligência profissional, com a intenção de prejudicar a pessoa citada em uma reportagem”.

3.3. Alega que “este E. TSE, induzido ao equívoco, por distorção da situação fático-jurídica, proferiu uma decisão, data maxima venia, eivada pelo vício da inconstitucionalidade, pelos fundamentos acima lançados, uma vez que a não apreciação da matéria trazida no bojo recursal, ou a análise desta sem a devida fundamentação fática-jurídica” (e-doc. 552).

4. Em sede de contrarrazões, Victor da Silva Coelho alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que o recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 556).

5. O Ministério Público Eleitoral, em contrarrazões, afirma que a fundamentação recursal é deficiente, “na medida em que fundamentos genéricos são insuficientes para cumprir o ônus argumentativo necessário para o acesso à via extraordinária”. Alega ser evidente “a falha na demonstração de aspectos específicos evidenciadores da relevância além-partes das questões debatidas”. Argumenta que o TSE, ao negar provimento ao agravo regimental, reafirmou a ausência de pressupostos formais de admissibilidade do recurso especial, o que atrai a incidência da tese firmada no julgamento do Tema RG nº 181. No mérito, defende o acerto da decisão recorrida e sustenta que a revisão das conclusões alcançadas demandaria nova incursão na matéria fático-probatória dos autos (e-doc. 557).

6. O recurso extraordinário foi inadmitido, por ausência de alegada afronta direta à Constituição da República e pelo óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 558).

É o relatório. 

Decido.

7. É firme a orientação desta Corte acerca da imprescindibilidade da apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, bem como a efetiva demonstração de que o tema constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da causa, consoante disposto no art. 102, § 3º, da Constituição da República, no art. 1.035, § 1º, do CPC (art. 543-A, § 2º, do CPC/1973), e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sob pena de não conhecimento do recurso extraordinário.

8. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema possui relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é possível, para esse fim, a simples menção, sem adequada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.
 
9. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, verifico que o tópico referente à repercussão geral do caso é genérico e apenas trata de temas do ementário da repercussão geral relacionados aos dispositivos que alega terem sido violados, sem qualquer argumentação que indique a relação de tais temas com o caso.

10. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:
  
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 
(ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).

11. Ainda que fosse possível superar o vício, o recurso não teria chances de êxito.

12. Acerca da suscitada negativa de prestação jurisdicional, sem razão o recorrente. Não se tratando de apuração de erro ou acerto da decisão, entendo que foram explicitadas razões suficientes pelo Colegiado de origem para negar provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, hipótese distinta da simples ausência de motivação do julgado, que caracterizaria ofensa ao princípio constitucional da obrigatoriedade da motivação das decisões judiciais. Em verdade, a alegação do recorrente assemelha-se mais a mera insatisfação com o resultado que lhe foi adverso.

13. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

14. Quanto ao restante, para melhor exposição da controvérsia, transcrevo os seguintes pontos do acórdão impugnado:

“Inicialmente, consignei na decisão agravada que o agravo em recurso especial da defesa não superou a barreira das Súmulas nº 26 e nº 27/TSE, tendo em vista a ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido e o caráter genérico das razões recursais.
A propósito, eis o teor da decisão agravada, no que interessa ao exame do presente agravo regimental:
(...)
Não obstante a incidência dos referidos óbices sumulares, as questões relacionadas ao mérito da condenação do ora agravante foram efetivamente enfrentadas para que não pairasse dúvida sobre a legalidade do acórdão recorrido, o qual não comportaria reforma nem mesmo na via do habeas corpus de ofício.
Nesse sentido, colaciono os fundamentos da decisão agravada:
(...)
Registro, inicialmente, que o norte interpretativo traçado na decisão agravada, com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, se alinha ao entendimento reiterado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a liberdade de expressão é consagrada constitucionalmente e balizada pelo binômio LIBERDADE E RESPONSABILIDADE, ou seja, o exercício desse direito não pode ser utilizado como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Não se confunde liberdade de expressão com impunidade para agressão”, motivo pelo qual, “uma vez desvirtuado criminosamente o exercício da liberdade de expressão, a Constituição Federal e a legislação autorizam medidas repressivas civis e penais, tanto de natureza cautelar quanto definitivas” (AgR-Pet nº 10391/DF, Rel. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 14.2.2023).
No caso, o acervo fático-probatório delineado no acórdão recorrido revela que o ora agravante violou os limites da liberdade de expressão e os deveres essenciais de cuidado, de pertinência e de veracidade no exercício da profissão de jornalista, por meio da sistemática publicação de conteúdos inverídicos e depreciativos contra Victor da Silva Coelho, então candidato à reeleição para o cargo de prefeito de Cachoeiro do Itapemirim/ES no ano de 2020, o que atraiu a análise dos fatos sob a perspectiva das seguintes condutas típicas:
(...)
No plano fático, a caracterização do delito pressupõe a demonstração dos seguintes elementos: i) divulgação de fato falso ou gravemente descontextualizado na propaganda eleitoral ou durante período de campanha eleitoral; ii) relação do fato com agremiação partidária ou candidato; iii) ciência do sujeito ativo acerca do caráter inverídico do fato; iv) capacidade de o fato inverídico influenciar na livre escolha dos eleitores; e v) dolo genérico do autor, pois não se exige que a conduta tenha a finalidade específica de beneficiar ou prejudicar determinado candidato, partido, coligação ou federação.
Conforme demonstrado na decisão agravada, os referidos elementos estão presentes em 2 (duas) das condutas examinadas pela Corte Regional.
(...)
Como se observa dos excertos transcritos do acórdão regional, as elementares do tipo penal foram novamente demonstradas pelo Tribunal, o qual descreve clara e precisamente fatos que, no plano objetivo, revelam-se infames e desonrosos ao candidato. Tais manifestações foram deliberadamente divulgadas pelo agravante com o intuito de ferir a dignidade do então prefeito no contexto da campanha eleitoral, o que, de fato, demonstra o dolo específico do réu em praticar o crime de difamação eleitoral.
(...)
De tudo o que foi exposto, verifica-se que as razões expendidas no agravo regimental não infirmam os fundamentos da decisão agravada, pois: i) as publicações realizadas pelo agravante extrapolam os limites da liberdade de expressão em detrimento do direito à honra do candidato, que, ademais, não observou os deveres de cuidado, pertinência e verdade no exercício do jornalismo; ii) os elementos dos tipos penais descritos nos arts. 323 e 325 do CE estão presentes na moldura fático-probatória do acórdão recorrido; iii) é incabível a exceção da verdade no caso concreto; e, iv) não se observa ilegalidade na dosimetria da pena, que foi realizada com base nas provas coligidas aos autos e em consonância com a jurisprudência do desta Corte Superior (Súmula nº 30/TSE).” (e-doc. 8-11).

15. Nota-se que as razões recursais são demasiadamente genéricas e que, nelas, a parte deixou de refutar um dos fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão, de que “o agravo em recurso especial da defesa não superou a barreira das Súmulas nº 26 e nº 27/TSE, tendo em vista a ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido e o caráter genérico das razões recursais”.

16. Logo, a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida inviabiliza este recurso, na forma do enunciado nº 283 da Súmula do STF, que dispõe o seguinte:
 
E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”

17. Ademais, da leitura do acórdão recorrido resta inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 

18. Para a espécie, inclusive, é válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

19. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

20. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator